Tribunal: TJES
Processo: 5001457-18.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001457-18.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR OLMO
RECORRIDO: IQ360 SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por EDMAR OLMO em face do v. acórdão, requerendo sua modificação, tendo em vista a ausência de intimação da sentença proferida por Juízo Monocrático.

Constata-se que certidão no ID 2727238 de intempestividade do Recurso Inominado interposto no ID 2727231, motivo pelo qual o v. acórdão não conheceu do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado nº 7 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que o Embargante, ora Recorrente ingressou com Mandado de Segurança (nº 5000216-59.2022.8.08.9101, alegando que houve violação do seu direito, obtendo a concessão da medida liminar, sob argumento de que a legislação processual, bem como da jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 379, “
Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta
”

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões em sede de Embargos (ID 3780603).

Passo à análise.

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado não analisou as alegações recursais ante a ausência dos requisitos de pressuposto de admissibilidade, a sua tempestividade.

Ocorre que segundo preconiza o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC, permite a oposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante. Explico.

Nas razões do Embargo, faz menção ao Mandado de Segurança de nº 5000216-59.2022.8.08.9101 que reconheceu a ausência de intimação da Patrona do Embargante após a r. sentença que deferiu a medida liminar vindicada, para o fim de determinar a suspensão da “decisão saneadora” que não recebeu o recurso inominado movido pelo impetrante nos autos nº 5001457-18.2021.8.08.0011 (1º JEC de Cachoeiro de Itapemirim). Por consequência, suspendendo a tramitação daqueles autos até posterior decisão desta Turma Recursal.

Pois bem.

Dessa forma, conforme bem fundamentado no Remédio Constitucional o Juiz sentenciante exerceu juízo de admissibilidade que compete, de forma definitiva, à Turma Recursal, na pessoa do Juiz designado como Relator do recurso. Embora haja possibilidade de juízo de admissibilidade em primeiro grau, este deve ser um Juízo prévio (Enunciado 166 do Fonaje). Portanto, não cabe ao Juiz singular, em teoria, impedir a subida de recurso, mas tão somente exercer Juízo prévio de admissibilidade. Nesse caso, aplica-se subsidiariamente o art. 1.010, §3º do CPC (“após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”).

Com isso, reconheço a tempestividade do Recurso Inominado, devendo ser analisado nessa esfera, diante do provimento do Mandado de Segurança e, o equívoco da serventia.

Desse modo, conheço dos Embargos de Declaração opostos e determino a inclusão do presente processo para próxima Sessão de Julgamento para análise do Recurso Inominado no ID 2727231.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.